Tribunal: STF
Processo: HC 220860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RMS 67.803/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, CPC). JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NÚMERO DO PROCESSO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA. NOVA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE AOS RECURSOS EM MANDADO DE SEGURANÇA DA RATIO DECIDENDI QUE DISPENSA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS EM AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, consistente na indicação errônea indicação do processo na origem no ato da interposição do recurso, caracteriza a sua deserção. Precedentes: AgRg nos EDcl no RMS 61.706/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021; AgRg no RMS 65.051/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 30/03/2021; AgRg no RMS 62.080/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.



    2. ‘Deixando a parte recorrente de sanar o erro no preenchimento e recolhimento da guia de custas, no prazo fixado pelo STJ, descabe nova intimação para regularizar o vício’ (AgInt no RMS n. 61.482/PR, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 31/3/2020).



    3. Situação em que, após ter sido regularmente intimado para complementar o recolhimento das verbas que compõem o preparo, em atenção ao permissivo do § 2º do art. 1.007 do CPC/2015, posto que não haviam sido recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, o recorrente trouxe aos autos comprovante de pagamento de custas, com indicação errônea do ‘Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido’ na guia de recolhimento.



    4. A ratio decidendi que levou ao reconhecimento da desnecessidade de recolhimento de custas em embargos de divergência interpostos em matéria criminal, nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.779.907 (Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 01/09/2021) e no AgRg no EAREsp n. 1.807.393 (Rela. Mina. LUARITA VAZ, DJe de 09/09/2021) não se aplica aos recursos ordinários em mandado de segurança, na medida em que as controvérsias postas em debate nos mandados de segurança jamais chegariam a resvalar no direito de ir e vir do recorrente. É exatamente esse o caso dos autos, no qual o mérito da controvérsia trata de venda antecipada de imóvel.



    5. A melhor exegese a ser dada à norma do art. 7º da Lei n. 11.636/2007 é a de que a expressão ‘demais processos criminais’ nele prevista se circunscreve às ações penais – e aos recursos cabíveis previstos em lei em tais ações – nas quais se debate tema que pode resultar em condenação a penas restritivas de direitos ou privativas de liberdade, que atingem diretamente a liberdade do réu, direito ao qual o ordenamento jurídico atribui especial relevo.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem para que:



    “[...]



    b.1. Seja dispensado a necessidade de recolhimento das custas referente ao preparo da ação constitucional impetrada junto ao Superior Tribunal de Justiça; 



    b.2. Seja reconhecida a necessidade de uma nova intimação da parte para a regularização da guia de recolhimento do preparo, a teor do artigo 1.007, § 7°, CPC.” (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Em que pesem os argumentos veiculados pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise acerca da viabilidade do recurso em mandado de segurança interposto para o STJ. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada.” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 111.324/PR, redator do acórdão o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018).” (HC 164.051 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator